Tribunal: TJMT
Processo: 0004035-06.2018.8.11.0029
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004035-06.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDNEY JOSE DA SILVA - CPF: 941.337.191-15 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), DHYONASSEN AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 018.959.641-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Administracao Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍVULO E USO DE DOCUMENTO FALSO –

RECURSO
DA DEFESA

–
1.
POSTULA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA -
CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
– AUTORIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS
COLETADOS –
2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO – IMPOSSIBILIDADE
–
DEPOIMENTOS COERENTES DOS
POLICIAIS
RODOVIÁRIOS FEDERAIS

–
DEMAIS ELEMENTOS
PROBATÓRIO
S

FIRMES E COERENTES

– CONDENAÇÃO MANTIDA -

3.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
2 (
DUAS
)

RESTRITIVAS DE DIREITOS
– 4.
R
ECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se
, por consequência, a
absolvição
do agente
em atenção ao brocardo
in dubio pro reo
,

porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para
fundamentar uma sentença condenatória
.
Além disso, essa circunstância

nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que cabe ao órgão acusador.

2.
Demonstrada a materialidade e autoria do crime
de

uso de documento falso
, pel
os
depoimentos
das
testemunhas
e
elementos circunstanciais, impõe-se a manutenção
da

condena
ção
do apelante
.

3
.

No entanto, u
ma vez constatado que o apelante preenche os requisitos previstos no art
.
44, do Código Penal, é
imperativa a
substituição da pena privativa de liberdade por
2 (
duas
)

restritivas de direitos
,
que serão
estabelecidas

p
elo
juízo das execuções penais
.

4.

Recurso
parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Sidney José da Silva

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0004035-06.2018.8.11.0029
(
código 70650
)
, pelo Juízo da
1ª
Vara da Comarca de
Canarana
-MT,
conden
ando-o

pela prática dos crimes de uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 304 e 311, do Código Penal)
,
à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprid
a
em regime inicialmente
semiaberto
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
115735249
, pugna pela
sua
absolvição, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal
; e,

como pedido
s
ubsidi
ário, “
que a dosimetria da pena aplicada seja modificada pelos fundamentos anteriormente exposto, uma vez que destoa da razoabilidade e proporcionalidade.”

O Ministério Público requer o desprovimento deste recurso (ID
115735253
), linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
118266497
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia, encontradiça no ID 115735233, p. 5/6
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, em data incerta no ano de 2017, SIDNEY JOSÉ DA SILVA (i) adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, bem como (
ii
) adulterou número de chassi do veículo automotor. Outrossim, em 24 de setembro de 2018, o acusado (
iii
) fez uso de documento público falsificado. Na data de 24 de setembro de 2018, durante o período matutino, a Polícia Rodoviária Federal realizou operação no distrito da Matinha, BR 158, Canarana-MT. Na ocasião, SIDNEY JOSÉ DA SILVA, que conduzia o veículo Toyota
Hillux
, placa NLH 3399, cor preta, foi abordado.

Nessa toada, os policiais constataram que o veículo possuía sinais de adulteração no chassi, além do que se tratava de objeto de furto/roubo ocorrido na cidade de Aragarças-GO. Por fim, os documentos do veículo, apresentados por SIDNEY JOSÉ DA SILVA, eram falsos. Por essa razão, os policiais efetuaram a prisão em flagrante. Cabe destacar, por oportuno, que SIDNEY JOSÉ DA SILVA confessou, perante a autoridade policial, ter adquirido o veículo há aproximadamente 1 (um) ano. [...]

Da leitura destes autos infere-se que o

apelante
foi condenado
pela prática dos crimes de uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo
.

E,
com relação ao delito de receptação
,
o
magistrado
reconheceu a prescrição retroativa.

Com relação ao delito de adulteração de sinal identificador o pleito merece acolhimento, pois, conquanto demonstrada a materialidade delitiva, o mesmo não ocorre com a autoria
, porque m
uito embora
o apelante
tenha sido flagrado na posse do veículo, com a identificação adulterada, não há indicativos claros de que foi ele que realizou tais condutas, como assentou, de forma sucinta e genérica,
o prolator da
sentença
condenatória
.

Aliás, veja- esta parte da sentença reprochada:

“
Durante a abordagem, os policiais constaram que o automóvel possuía sinais de adulteração no chassi e que tal veículo além de possuir histórico de furto/roubo, os documentos apresentados pelo réu eram falsos. O laudo da
politec
juntado aos autos concluiu que o número de Identificação Veicular (NIV) do veículo periciado apresentava vestígios de adulteração, o que foi revelado após processo de limpeza, polimento e aplicação de reagente químico (fl. 122 ID. 54350448), assim como foi constatado através de perícia que o CRLV possuía adulteração por lavagem química, tratando-se de documento falso (fl. 131)
”
.

Entretanto, o
laudo pericial, a despeito de constatar a materialidade, não indica a autoria da infração, e certamente seria muito difícil fazê-lo. As testemunhas também não apontam a identificação do responsável por tais atos. Não houve apreensão de instrumentos destinados a
ditas
adulterações. Não há outros dados
mesmos
circunstanciais capazes de aferir a autoria
da
infração,
daí por que, na espécie, deve ser aplicado o
brocardo
in dubio pro reo

em favor do apelante
.

Registre-se,
ademais, que a
pretendida inversão do ônus probatório
neste
quadrante é manifestamente desarrazoada. A
té porque, a
mera apreensão do veículo na posse do
apelante
, apesar de gerar presunção no tocante à receptação, o mesmo não
poder
ocorre
r

em relação ao
crime do art. 311 do Código Penal.

De fato, provar a aquisição legítima do bem é simples, utiliza
-se de
documento fiscal,
oitivas de
testemunhas, valor de mercado, além de demais circunstâncias do negócio, que, acaso geradoras de dúvida, devem culminar na absolvição. Por outro lado, provar a não realização da adulteração de sinal identificador de veículo representaria a exigência de prova negativa, ou da omissão, o que é bastante difícil, apta a configurar prova diabólica.

Na prática, equivaleria a exigir do
acusado
a prova de um não agir, sob pena de responsabilidade, ou a exigência de identificar outrem como autor do crime, o que também é altamente difícil. Em ambas as hipóteses, ter-se-ia uma responsabilidade penal sem comprovação inconteste da autoria, ou mesmo o transbordo dos limites do ônus probatório do art. 156 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, tudo em prejuízo do
agente
, o que é tanto constitucional quanto legalmente inviável.

Ainda s
obre o art. 156 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
impõe-se registrar que a
negativa de autoria não é fato a ser provado,
e, na hipótese, não
houve a indicação de álibi que pressu
pusesse
posterior comprovação, de forma que não há, sob nenhuma perspectiva, a inversão do ônus da prova negativa ao
apelante
.

Logo, não cabe cogitar de presunção de autoria pela posse da coisa com sinal identificador adulterado,
razão pela qual o
apelante

deve ser
absolvid
o

dessa

infração
.

No que diz respeito à materialidade do crime
uso de documento falso
, vê-se que se encontra comprovada
pelo auto de prisão em flagrante
(ID
115735233
,
p. 8
),
boletim de ocorrência
(ID
115735233
,
p. 10/11
),
termo de exibição e apreensão
(ID
115735233
,
p. 14
),
e
laudo pericial (ID
115735233
,
p. 166/183),
bem como pelas provas testemunhais colhidas
nas duas
fase
s

da persecução penal.

C
om relação
à
autoria delitiva, observa-se que
esta

ficou
demonstrada, pois
,
do conjunto probatório
produzido
nestes autos
,
fica evidente que
durante uma operação no
D
istrito da Matinha, realizada pela Polícia Rodoviária Federal,
foi vistoriado
o veículo Toyota
Hillux
, placa NLH3399, que
tinha
sinais de adulteração no chassi
. Na mesma
oportunidade
,

o
apelante

foi
abordado
e
, de início
,
negou ser o dono do veículo
, mas
logo depois, assumiu a propriedade, apresentando os documentos falsos
em debate
.

Seguindo essa ordem de pensamento,
os dois pol
i
cia
i
s rodoviários federais
– Junior César e Roberto
–
, ouvidos em juízo,
narraram
os fatos de forma
similar
,

confirmando
a narrativa
que foi feita na peça
acusatória.

Com efeito,
Junior César Mascarenhas
declarou
que, no dia dos fatos, realizava uma operação contra fraude veicular entre as cidades de Barra do Garças-MT e Ribeirão Cascalheira-MT, junto com o
colega de corporação
Roberto Silva Rodrigues,
quando avistaram
uma caminhonete
Hillux
no
D
istrito da Matinha,

próxima a uma borracharia. Afirmou,
também,
que
apelante
, inicialmente, negou ser o dono do carro, e
naquele
momento, os policiais constataram adulterações no veículo. Ressaltou
, ademais,
que a placa
do carro
sequer
tinha a
indicação da unidade federativa. Por fim,
disse
que o
recorrente
confessou ser o dono do carro, bem com que o teria adquirido há um ano.

Em relação à matéria, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pela acusado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais rodoviários federais em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Logo
,
embora o
apelante
tenha negado os fatos,
as testemunhas ouvidas neste
s

autos
comprovaram que a versão
dele
não é verdadeira,
sendo única
,

isolada
e
contrária
as demais provas

produzid
as
, devendo, portanto, ser mantida a sua condenação

pela prática do crime de uso de documento falso.

Por
conseguinte
,
restando apenas a
pena
de
2 (dois) anos de reclusão
, converto-a em
2 (
duas
)
penas
restritivas
de direitos
,
que
deverão ser fixadas pelo juízo das execuções penais,
nos termos d
o § 2º do art. 44 do Código Penal assim grafado:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

[...]

§
2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
. [...]
Destacamos

Posto isso,
dou parcial provimento
ao apelo interposto por
Sidney José da Silva
, para
absolvê-lo da imputação de
adulteração de sinal identificador de veículo
,
mantendo a condenação pelo crime
de uso de documento falso,
cuja pena
é
convertida em
2 (
duas
)
restritivas de direitos
,
que serão estabelecidas
pelo juízo das execuções penais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022